Tribunal: TJDFT
Processo: 0734731-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734731-40.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEIDE VIEIRA DIAS APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E S P A C H O Da detida leitura dos autos eletrônicos verifica-se que a requerente, NEIDE VIEIRA DIAS, interpôs apelo (ID 44750420), no dia 28/11/2022, alegando ser beneficiária da justiça gratuita. Não consta do caderno processual eletrônico comprovação de recolhimento do preparo, dentro do prazo fixado e, nos termos do decisório de ID 44750422, houve o indeferimento do pleito de gratuidade judiciária. O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior das custas, desde que em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Ritos, sob pena de deserção. Ciente de que o adimplemento do respectivo preparo não se ultimou na forma expendida no aludido dispositivo, intime-se a recorrente, conforme o parágrafo único do artigo 932 do mesmo Diploma, para quitar o valor equivalente ao dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador